Tribunal: TJMT
Processo: 1017509-81.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017509-81.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interesse Particular]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA ADEVANIA CAVALCANTE ANDRADE - CPF: 061.724.102-37 (RECORRENTE), FATIMA DIAS QUINTANA - CPF: 029.994.091-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, em razão de sua ausência injustificada em audiência de conciliação. A recorrente, beneficiária da justiça gratuita, pleiteia a suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o benefício da justiça gratuita abrange a condenação ao pagamento de custas processuais decorrente da ausência da parte autora em audiência, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de custas processuais pela ausência do autor em audiência, prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 e consolidada no Enunciado no 28 do FONAJE, possui natureza de sanção processual, e não de mera despesa.

4. Por seu caráter punitivo, a referida condenação não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita, que isenta o pagamento das despesas processuais ordinárias, mas não das penalidades impostas por contumácia, exceto se a ausência for justificada por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento de custas processuais, imposta à parte autora ausente em audiência (art. 51, I, da Lei no 9.099/95), possui natureza sancionatória. 2. Por ter natureza de sanção, a referida condenação não é abrangida pelo benefício da justiça gratuita, exceto se a ausência decorrer de motivo de força maior devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 51, I, e art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020; TJMT, N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023; TJMT, N.U 1013970-90.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025; Enunciado no 28 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017509-81.2024.8.11.0040

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente
:
Antonia

Adevania
Cavalcante Andrade

Recorrido
: Fatima Dias Quintana

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Antonia

Adevania
Cavalcante Andrade ajuizou reclamação em face de Fatima Dias Quintana. Noticiou que: a) celebrou contrato verbal de locação com a reclamada; b) a reclamada vendeu o imóvel sem aviso prévio e exigiu desocupação imediata; c) diante da recusa da autora em desocupar o imóvel, passou a ser alvo de insultos, constrangimentos e ameaças por parte da locadora e seus familiares; d) em 09/10/2024, a reclamada a acusou falsamente de ter furtado uma máquina tanquinho no valor de R$ 599,99; e) a reclamada utilizou meios ilegais, ameaças e pressão psicológica para forçar a desocupação do imóvel; f) por medo, acabou saindo às pressas, sem tempo para se organizar financeiramente. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte autora deixou de comparecer à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimada; b) a justificativa para o não comparecimento deveria ter sido apresentada até o dia e horário designado para o ato; c) em razão da ausência da parte autora, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Ao final proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, condenando a parte reclamante ao pagamento das custas processuais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados por não existir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) é pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública; b) a imposição de custas processuais à pessoa carente viola o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário; c) não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a suspensão da exigibilidade da condenação em custas processuais, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 336099463), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extensão da Justiça Gratuita.

Nos termos do artigo 98, §§ 1o e 4° do CPC, a concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das despesas, taxas, custas judiciais e honorários advocatícios, mas não afasta a responsabilidade pelo pagamento da condenação de mérito, bem como das multas e outras sanções eventualmente aplicadas durante o trâmite processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. (...) Entendimento que se aplica mesmo às hipóteses em que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, pois tal benesse não afasta a responsabilidade por penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou litigância de má-fé ocorridos no curso da
lide.(...)
(STJ//
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
15/08/2019)”

Vale consignar também que, nos termos do § 3o do mesmo artigo, a concessão do referido benefício não afasta a responsabilidade do pagamento das obrigações decorrentes de sua sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade enquanto perdurar a condição de hipossuficiência financeira.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMATIO IN PEJUS. ALEGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é cabível a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas ficando a cobrança suspensa por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições materiais que justificaram a concessão da benesse. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
04/05/2020)”

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação (ID 336099454). Na mesma decisão, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE.

A parte recorrente, em suas razões recursais (ID 336099462), pugna pela reforma da sentença para que seja suspensa a exigibilidade da condenação em custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, razão pela qual não é abarcada pela gratuidade, exceto se a parte comprovar que a ausência decorreu de força maior.

Nesse sentido é o posicionamento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Ademais, a condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado. 6. Desta forma, o fato de a parte Autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória. (TJMT// N.U 1014454-10.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE E ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APÓS 7 (SETE) DIAS DA OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 28/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3.2) Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita. (...) (N.U 1013970-90.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. ATO RECEBIDO POR FAMILIAR. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. ENUNCIADO N.o 28 DO FONAJE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS MESMO COM JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. O Enunciado no 28 do FONAJE estabelece que a ausência da parte autora enseja condenação ao pagamento das custas processuais, ainda que
beneficiária da justiça gratuita, pois se trata de penalidade de natureza sancionatória. 8. A jurisprudência consolidada reconhece que a gratuidade da justiça não alcança a dispensa da penalidade decorrente da contumácia processual. (...) (N.U 1037479-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)”

No caso concreto, a justificativa para a ausência, apresentada nos embargos de declaração (ID 336099458), não configura força maior e foi devidamente rejeitada pelo juízo de origem (ID 336099460).

Portanto, a sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em R$800,00, para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8o, do CPC).

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 336099464),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026